Tribunal: STF
Processo: ARE 1494508
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE NÃO AFASTADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALIQUOTA DE 29%. ARTIGO 14, INCISO V, ALÍNEA ‘A’ DA LEI ESTADUAL 11.580/1996. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 266 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI IMPUGNADA JÁ AFASTADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DO INCIDENTE Nº 174.723-7/01. DECISÃO VINCULANTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO DA SELETIVIDADE. APLICABILIDADE FACULTATIVA AO LEGISLADOR ESTADUAL, NO CASO DO ICMS. JUÍZO DISCRICIONÁRIO DO PODER LEGISLATIVO, PAUTADO EM CRITÉRIOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. ‘No pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo, tal como aqui formulado na inicial’ (REsp 1119872/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 20/10/2010).



    2. ‘Optando o legislador pela adoção do princípio da seletividade em função da essencialidade do tributo no Estado do Paraná, a fixação de alíquota incidente sobre a energia elétrica em 27%, a fim de promover o equilíbrio econômica-social-político governamental, não há falar em violação a Carta Magna, ainda mais quando esta autoriza que se adote tal posição, ou seja, de tratamento desigual entre partes desiguais, sendo, portanto, constitucionais os artigos 14 da Lei Estadual nº 11.580/1996 e 15, do Regulamento do ICMS no Estado do Paraná, aprovado pelo Decreto nº 5.141/2001’. (TJPR - Órgão Especial - IDI - 174723-7/01 - Curitiba - Rel. Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 17.11.2006)”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por considerá-lo intempestivo, vez que, apesar de ter havido “suspensão do expediente no dia 17.06.2022, prevista no artigo 2º do Decreto Judiciário nº 717/2021”, não foi “juntada, no ato da interposição do recurso, comprovação adequada da suspensão dos prazos processuais, conforme dispõe o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil”.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar, ainda que superada a questão da intempestividade.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “A apelante indica como ato ofensivo as disposições contidas na legislação estadual, mais especificamente no artigo 14, inciso V, alínea ‘a’ da Lei nº 11.580/1996. Aponta, ainda, que o referido dispositivo afrontaria o princípio da seletividade, razão pela qual é inconstitucional.



    Trata-se, portanto, de mandado de segurança impetrado contra lei em tese, em razão de sua suposta inconstitucionalidade ou ilegalidade, o que contraria frontalmente o conteúdo da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.



    Sabe-se que o mandado de segurança é cabível somente contra a prática de atos que, representando efeitos concretos da aplicação de norma geral e abstrata, ameacem ou violem direito subjetivo líquido e certo. A norma em si não detém essa capacidade, e sua eventual inconstitucionalidade só pode arguida pela via específica para tanto.



    Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, rechaçou a possibilidade de impetração de mandado de segurança contra decreto estadual que fixou alíquota majorada de ICMS para operações relativas à aquisição de energia elétrica e serviços de telecomunicações:



    (...)



    Não bastasse, o ato impugnado consubstancia-se em lei cuja vigência iniciou-se em 1996. O mandamus, por sua vez, foi impetrado somente no dia 22.11.2018. Dessa forma, o presente writ, além de possuir objeto cuja discussão é vedada em sede de mandado de segurança, é intempestivo, porquanto impetrado fora do prazo decadencial de 120 dias de que trata o artigo 23 da Lei nº 12.016/20092. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)”



    O Plenário desta Corte, no julgamento do AI 800.074, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/12/2010, Tema 318, fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Destarte, a conclusão pela ausência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança consubstancia fundamento infraconstitucional autônomo, suficiente à manutenção do acórdão recorrido, que só poderia ser afastado pela via própria do recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, o que, in casu, não se verificou, de forma que a questão restou preclusa.



    Incide, na espécie, mutatis mutandis, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO: FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.054.956-AgR, Plenário, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 6/12/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.454.931-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2023)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Execução de sentença. Inexigibilidade de título. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo. Súmula 283. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.352.256-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/5/2022)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA PARTE RECORRENTE. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, POIS NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA.” (RE 954.271-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/8/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF). Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 800.797-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente